Tribunal: TJMT
Processo: 1001819-11.2019.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001819-11.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Área de Preservação Permanente]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), SIDNEI FERREIRA SILVA - CPF: 431.283.001-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
JUÍZO DE RETRATAÇÃO NO PROCESSO DE ORIGEM
- PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO -
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se feito
juízo de retratação no
processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela provisória recursal interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá
, MM. Dr.
Rodrigo Roberto Curvo,
nos autos da
Ação de Civil Pública nº 0003568-62.2018.8.11.0082 (cód. 50084)
, proposta em desfavor de
SIDNEI FERREIRA DA SILVA e OUTROS
que indeferiu a tutela de urgência postulada, no sentido de determinar a desocupação da área pública destinada para instalação de Equipamento Comunitário.

Em suas razões, sustenta que a decisão de primeiro grau não deve prosperar, na medida em que autoriza a permanência de ocupantes irregulares que, inclusive, exploram atividade econômica (oficina de veículos) em uma área pública municipal, em detrimento da sua finalidade pública voltada a atender os interesses da coletividade, notadamente na situação vertente em que a área em questão foi outorgada à associação civil de direito privado sem fins lucrativos,
COMUNIDADE TERAPÊUTICA VALENTES DE DAVI.

Assevera que o alegado “tempo considerável” de ocupação irregular não pode servir de justificativa para autorizar a permanência no local do Agravado e demais ocupantes irregulares, pois, como bem destacado pela reiterada jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça retratada nos Enunciados 613 e 619, adiante, pormenorizados, a posse precária não gera nenhum direito aos ocupantes, porquanto a propriedade real e legítima da área pública sub examine pertence unicamente ao Município de Cuiabá.

A par disso, requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinando a desocupação da área, e no final, pugna pelo provimento do recurso.

O almejado efeito suspensivo foi indeferido pelo magistrado Convocado a esse sodalício Dr. Edson Dias Reis, conforme
id. 6333235.

Sem contrarrazões pelo agravado.

O juiz
a quo,
comunicou o juízo de retratação que revogou a decisão que indeferiu a pedida desocupação da área, em face do pedido de reconsideração apresentado pelo agravante que juntou novos documentos conforme id. 15233069.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida
pelo Juízo
a quo

que
indeferiu a tutela de urgência postulada, no sentido de determinar a desocupação da área pública destinada para instalação de Equipamento Comunitário.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Conforme informado nos autos, o juiz no processo de origem exerceu o juízo de retratação em 15/07/2019
, com a seguinte parte dispositiva
, in verbis
:

“[...]

Diante do exposto, REVOGO a decisão de fls. 32/33 e DEFIRO a tutela de urgência, com fundamento no art. 300, do CPC/2015, com aplicação subsidiária permitida pelo art. 19, da Lei n. 7.347/1985, para determinar aos invasores/requeridos que, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, desocupem os imóveis construídos em área pública qualificada como equipamento comunitário ocupada indevidamente, localizada no bairro Jardim Ubatã, nesta Capital, com a consequente demolição das construções existentes

Em caso de descumprimento da ordem, fixo multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do artigo 536, §1º, c/c artigo 537, ambos do Novo Código de Processo Civil, sem prejuízo de outras medidas sub-rogatórias, consoante preveem os dispositivos legais supracitados.

Intimem-se todos os ocupantes/invasores que estejam na área apontada na inicial para que cumpram a decisão e, na oportunidade, cite-os (art. 319, §1º c/c art. 554, §2º, do CPC/2015) para, querendo, apresentarem defesa no prazo legal.

Em atenção aos princípios do contraditório e o da ampla defesa, bem como aos ditames previstos no art. 554, §1º, do CPC/2015, por analogia a presente ação, DETERMINO a expedição de edital de citação dos ocupantes da área pública, visando garantir a ampla publicidade da existência desta ACP, bem como da DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL (art. 183, §1º, do CPC/2015), pois, aparentemente, o caso envolve pessoas em situação de hipossuficiência econômica.

Comunique-se a i. Relatora do RAI n. 1001819-11.2019.8.11.0000, Desembargadora ANTÔNIA SIQUEIRA GONLÇALVES, a respeito da presente decisão, enviando-lhe cópia, informando que, em juízo de retratação, foi revogada a decisão que indeferiu o pedido liminar, tendo em vista o acolhimento do pedido de reconsideração apresentado com novos documentos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.”

Neste contexto, revela-se superveniente a perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante
do juízo de retratação no processo
de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto. (N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento. (N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
reconheço a perda superveniente
do interesse recursal e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2021